Tribunal: TJPA
Processo: 0016143-61.2011.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016143-61.2011.8.14.0051

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: JOSE ORBELIO TEIXEIRA CAMPOS SILVA, EVELEUSA MARIA SILVA FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –- CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – CITAÇÃO INOCORRENTE- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Apreciando-se os referidos fatos, vê-se que, no caso dos autos, a prescrição
ocorreu por ausência de citação
, extinguindo-se a pretensão da autora. (precedentes).

Sem honorários de sucumbência recursal. A parte requerida/apelada não chegou a ser citada.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Apelação Cível
Desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 00016143-61.2011.8.14.0051

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

APELADOS: JOSÉ ORBELIO TEIXEIRA CAMPOS DA SILVA E EVELEUSA MARIA SILVA FIGUEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. Num. 5373637), interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Empresarial da Comarca de Santarém-Pa., (Id. Num. 5465435), nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida contra ORBELIO TEIXEIRA CAMPOS DA SILVA e EVELEUSA MARIA SILVA FIGUEIRA.

A r. sentença, reconheceu a
prescrição
da pretensão executiva, e, por consequência, Julgou Extinto o processo, nos termos do art. 847, II do CPC/15.

Insatisfeita, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI,
APELOU
(Id. Num. 5373637).

Nas suas razões, alegou a apelante que o entendimento do magistrado
a quo
é insubsistente, pois a prescrição somente passou a se operar, a partir da data da última parcela do pacto contratual.

Sustentou a apelante, que promoveu todas as diligências necessárias para que fosse efetivada a citação do executado, entretanto sem êxito.

Aduziu que não houve inércia de sua parte, e dessa forma, não pode ser prejudicada em virtude da morosidade do judiciário, que se encontra assoberbado de demandas judiciais.

Defendeu que de forma contrária ao decisum a quo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o vencimento antecipado da dívida não tem o condão de alterar o início da fluência do prazo prescricional, devendo este ser contado a partir da data da última parcela estabelecida no pacto contratual, e no caso presente, segundo se observa, o contrato entabulado entre as partes estipulou o pagamento em 240 (duzentos e quarenta) parcelas, a partir de 01/12/1991 de modo que a última parcela teria vencimento apenas em 12/2011, ou seja, só a partir da data correspondente à última parcela, é que teria início o prazo prescricional.

Em ato contínuo, passou então a transcrever a r. sentença na sua inteireza.

Em seguida, voltou a atribuir a culpa do ocorrido, na morosidade do Judiciário, e pontuou (textuais): “
a parte, em hipótese alguma pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”.

Citando legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da ação de execução, com o arresto do imóvel dado em garantia hipotecária, com a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, imputando-os a parte apelada.

Requereu ainda, que as publicações no DJ, sejam em nome dos procuradores habilitados e conste o nome da advogada MIZZI GOMES GEDEON - OAB/MA 14.371, sob pena de nulidade, independentemente de sua assinatura nesta e nas futuras petições.

Não houve intimação da parte demandada/apelada, para contrarrazão o recurso, haja vista que não chegou nem mesmo a ser citada, por não ter sido encontrada até o momento.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso de apelação.

Observa-se que o cerne do recurso diz respeito à verificação da prescrição da pretensão autoral.

Antecipo que o Recurso não comporta provimento.

Os fatos:

Em 07/11/2011 às 12h.01.30, a autora ora apelante protocolizou a presente demanda (Ação De Execução de Titulo extrajudicial - Cadastro - Id. Num. 5465416), através da qual promoveu a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, em face de JOSÉ ORBELIO TEIXEIRA CAMPOS DA SILVA E EVELEUSA MARIA SILVA FIGUEIRA, objetivando o recebimento da cédula de crédito bancário emitida em 29 de novembro de 1999, a ser liquidada em 240 (duzentos e quarenta) parcelas.

Alegou a parte autora/apelante, que em decorrência da inadimplência dos demandados, desde 31 de março de 1999, o total da dívida venceu antecipadamente, sendo, portanto, legitima a cobrança do valor de R$218.815,60 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), aos quais deverão ser acrescidos os consectários legais.

Foi proferida sentença em 13/10/2019, na qual entendendo o Juízo
a quo, que
embora tenha a parte autora se esforçado para citar os executados, estes não foram encontrados, para que a aludida citação fosse efetivada.

Nesse passo, a Juiz Singular, determinou a intimação da autora para se manifestar a respeito da
prescrição intercorrente que se operou, por AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
.

A autora/exequente ora apelante, por sua vez, manifestou-se contrária a decretação da prescrição e pugnou pelo prosseguimento do feito.

Da leitura dos atos acima anotados, constata-se, que no caso em comento, embora o credor tenha feito todas as tentativas para localização do devedor, não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, tanto que acabou por decorrer o prazo prescricional aplicável à espécie. Sendo assim, não há como imputar culpa ao Judiciário.

Como é fácil constatar, todos os requerimentos feitos pela parte autora, foram de pronto atendido pelo juízo
a quo
, e, desta forma, não cabe alegar a inércia do judiciário, no caso em comento, deve-se a improficiência da parte, que não conseguiu localizar o paradeiro dos executados, ou seja dos devedores/requeridos, para que fossem citados no prazo específico, para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos.

Com efeito, o artigo 70 da Lei de Genebra (Decreto nº 57.663/1960), estabelece que a pretensão de executar prescreve em 03 (três) anos,
contados da data do vencimento do título, que na hipótese venceu antecipadamente em face da inadimplência dos executados
, conforme a própria autora CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI explicitou na sua exordial.

Assim, compete ao credor, além de ajuizar a ação de execução antes do prazo prescricional, promover a citação do devedor,
a fim de interromper o transcurso do prazo final
, o que na hipótese dos autos, não se verificou,
porquanto se daria tão somente com a citação válida
, nos termos do artigo 219 do CPC/73 (vigente à época do ajuizamento da ação) em 07/11/2011, o que não ocorreu.

Sobre a matéria, elucida SÍLVIO DE SALVO VENOSA:

"Se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado muito tempo da
constituição de seu crédito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento, voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranquilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência."
(Direito Civil, Parte Geral, 4ª ed., Ed. Atlas, p. 629).

Trago à colação os julgados
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
A pretensão de reparação civil prescreve em três anos, consoante preconiza o art. 206, § 3º, V, do CCB/2002,
iniciando-se a contagem do prazo prescricional, in casu, com a prática da conduta ilícita.
Inexistindo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.”
(TJ-MG - AC: 10699080811085001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 26/02/0018, Data de Publicação: 07/03/
2018
).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENTAMENTO MERCANTIL – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – CITAÇÃO QUE NÃO SE EFETIVOU – PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECONHECIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Configura-se a prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, pois a prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas (STJ REsp 1522093/MS)
.
A prescrição se interrompe com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00000912520108110013 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/
2020
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRESCINDIBILIDADE – COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3º, do Código Civil).2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.3- Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. 4.
O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exequendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual
.” (N.U 0025024-70.2013.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, publicado no DJE 15/06/
2018
). (destaque nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.I - Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II -
Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
” (N.U 0045942-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/
2019
, publicado no DJE 29/04/2019) (destaque nosso)

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência recursal, uma vez que a parte demandada/apelada, não chegou a ser citada.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de aplicar as disposições contidas no art. 85 do CPC, uma vez que não foram fixados honorários na sentença contra a exequente/apelante.

Assim voto.

Belém, 11 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/10/2021